Tribunal: TJSP
Processo: 0014090-54.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do impacto nos ombros – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014090-54.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
CLAUDINEI APARECIDO GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625
Apelante: Claudinei Aparecido Gomes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Taubaté
Voto no 36.681.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Síndrome do impacto nos
ombros Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 424/426, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Claudinei Aparecido Gomes
em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz cerceamento de
defesa. Pleiteia a realização de nova perícia e vistoria no local de trabalho.
Pugna pela reforma da sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (montador de produção), desenvolvida na
empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., foi
acometido de lesão no ombro direito, sendo submetido à intervenção
cirúrgica.
No entanto, ao exame físico dos ombros, verificou o
perito judicial (Dr. Nilton Jorge Gama Pinto) a presença de normalidade à
elevação ativa anterior, à rotação ativa externa e à rotação ativa interna;
normalidade à palpação e movimentação passiva; ausência de crepitações
ou ressaltos; testes normais do músculo supraespinhal, do músculo
infraespinhal e de adução forçada; testes de Yergason, Neer e Hawkins-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625 -Voto no
3
Kennedy negativos bilateralmente; normalidade bilateral dos reflexos
biciptal, triciptal e estilo radial; normalidade da sensibilidade.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Trata-se de Autor que alega dor em ombro direito
desde 2014, sendo operado desse em 26/11/15, com
sucesso, pois exame físico dos ombros é absolutamente
normal”. fls. 390.
(...)
“... concluímos que o Autor apresentou tendinite
supraespinhal direita sem ruptura, operada com sucesso,
que não deixa sequela funcional nem diminuição da
capacidade laborativa...”. fls. 390.
É certo que perícia médica realizada anteriormente
(fls. 96/105) reconheceu que o autor se encontrava incapacitado de forma
parcial e permanente para sua atividade laborativa habitual em razão de
lesão em seu ombro direito.
No entanto, prevalece a perícia médica realizada
por último pelo Dr. Nilton Jorge Gama Pinto.
De início, porque a primeira perícia foi realizada
pouco depois da cirurgia a que se submeteu o autor no ombro direito: -
cirurgia realizada em 26.11.2015 e laudo juntado aos autos em abril de
2016, ou seja, perícia efetuada ainda em período de convalescência
(fls.132, in fine).
Ao depois, porque a segunda perícia levou ainda
em consideração o exame de ressonância magnética realizado em
setembro de 2018 com vista ao controle pós-operatório do ombro direito.
Além disso, é de se observar que a vistoria
realizada no local de serviço do autor avaliou que a atividade do segurado
apresenta baixo risco para lesão dos membros superiores:
“Ombros adotava posturas de flexão, abdução e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625 -Voto no
4
extensão tendo aproximadamente 90% das mesmas
abaixo da linha de 80o, rotação externa, lateral e ou
medial não bruscos e sem sobrecarga de esforços com
manipulação de peso”. fls. 378.
A legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
De se salientar que o trabalho do vistor judicial está
bem fundamentado e a perícia aqui realizada é posterior ao laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625 -Voto no
5
produzido (fls. 96/105), o que, à evidência, denota a melhora da condição
física do autor.
Ademais, é de se observar que a prova técnica
produzida nos autos forneceu todos os subsídios necessários ao
julgamento da demanda, sendo dispensável a realização de nova perícia e
de vistoria no local de trabalho.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)